Tribunal: TJDFT
Processo: 0733670-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE VALORES. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de valores bloqueados via SISBAJUD, no âmbito da Operação Carga Pesada, que investiga crimes de associação criminosa voltada para tráfico de drogas interestadual e lavagem de capitais. A defesa sustenta violação ao princípio da isonomia, ausência de contemporaneidade da medida e ausência de denúncia, pleiteando o desbloqueio das contas bancárias do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de denúncia e da alegação de excesso de prazo, é cabível a restituição de valores bloqueados em medida cautelar relacionada à investigação de tráfico de drogas interestadual e lavagem de dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos exige demonstração da origem lícita dos valores, ausência de vínculo com o crime e inutilidade do bem para a persecução penal.
4. O bloqueio decorre de investigação no âmbito da Operação Carga Pesada, que apura crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais; contexto esse que justifica a complexidade do feito e a extensão do prazo investigatório.
5. O prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 131 do CPP e o previsto no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.240/41 são indicativos e podem ser flexibilizados conforme as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade e o número de investigados.
6. A ausência de denúncia não implica na restituição automática dos valores bloqueados, especialmente quando não há comprovação da origem lícita dos valores e persiste a necessidade de esclarecimento dos fatos na investigação em curso.
7. O art. 118 do CPP determina que os bens apreendidos em contexto delitivo somente podem ser restituídos quando não mais interessarem ao processo.
8. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da manutenção de medidas cautelares de sequestro diante da relevância dos bens para a instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.